Tribunal: TJDFT
Processo: 0742651-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. ENTRADA DOMICILIAR MEDIANTE CONSENTIMENTO. ENCONTRO FORTUITO DE DROGAS E MUNIÇÕES. DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 1 ano de detenção, além de 510 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e posse irregular de munições (art. 12, caput, da Lei 10.826/2003), na forma do art. 69 do Código Penal. A defesa pleiteia nulidade da busca domiciliar e a absolvição do delito de tráfico, além da redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a busca domiciliar foi realizada de forma lícita; (ii) avaliar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes imputados; (iii) revisar a dosimetria das penas aplicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar é válida, pois foi realizada mediante consentimento do genitor do réu, não havendo violação domiciliar. O ingresso foi fundamentado por suspeitas de envolvimento do réu em homicídio, e o encontro fortuito de drogas e munições é lícito.
4. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas pelo laudo pericial e pelos depoimentos coerentes das testemunhas. A quantidade de drogas apreendida (24,82 g de cocaína) e os apetrechos encontrados indicam a prática de tráfico de entorpecentes.
5. Quanto à dosimetria, a pena privativa do tráfico de drogas foi corretamente fixada, com aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. No entanto, a pena de dias-multa deve ser reduzida em 2/3, totalizando 167 dias-multa. Para o crime de posse irregular de munições, a pena também foi corretamente dosada, com aumento pela variedade de calibres.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena de multa quanto ao crime do tráfico de drogas.
Tese de julgamento:
7. Não há que se falar em violação de domicílio quando o ingresso policial no domicílio ocorreu de forma consentida, mesmo que para verificação de situação distinta daquela que resultou na prisão em flagrante, ante o descobrimento fortuito de provas.
8. A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4o; Lei 10.826/2003, art. 12, caput; CP, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280; STJ, AgRg no HC 933.264/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 16/09/2024.